Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-71.2018.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702398-71.2018.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSON DE SOUZA LIMA APELADO: ERIKA FERNANDA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por A. D. S. L. contra a sentença (ID 16680225) proferida na ação de sobrepartilha proposta pelo apelante contra E. F. G., que rejeitou o pedido do autor, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. O autor narrou, na petição inicial (ID 16680167), que as partes foram casadas de 14/07/2006 até 16/02/2016, quando foi proferida sentença de divórcio no proc. n. 2016.02.1.000079-0 (ID 16680176, f. 19-21). Afirmou que, na ocasião, os cônjuges decidiram não informar no processo que haviam adquirido um imóvel, financiado junto à Caixa Econômica Federal, pois tinham intenção de transferir o bem para o filho do casal. Citou que art. 669 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de sobrepartilha dos bens sonegados e também dos litigiosos. Por fim, requereu a sobrepartilha do imóvel situado na Quadra 02, Conjunto 01, Lote 01, Apartamento n. 403, Paranoá Parque, na proporção de 50% para cada um dos litigantes. A parte ré apresentou contestação (ID 16680198). A ré alegou que apesar de constar no contrato inicial o nome de ambos os cônjuges, na realidade, o título de propriedade está registrado exclusivamente em seu nome. Explica que a mudança ocorreu por força da Lei n. 11.977/2009 (Lei do Programa Minha Casa, Minha Vida), em seu artigo 35-A, que foi alterado pela Lei n. 12.693/2012.[1] Esclareceu que foi contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida em dezembro, quando já estava separada de fato, além de ter pago as parcelas do imóvel de forma exclusiva ao longo dos três últimos anos. Sustentou que a existência do imóvel era de conhecimento de ambas as partes ao tempo do divórcio, não havendo que se falar em sobrepartilha. Explicou que o imóvel não foi partilhado no referido processo, porque as partes acordaram verbalmente que ficaria com a ela, em ressarcimento a benfeitorias por ela custeadas no imóvel da genitora do autor. Requereu a rejeição do pedido do autor. O autor apresentou réplica (ID 16680203) e refutou as alegações da ré. Alegou que as partes optaram por incluir o imóvel no divórcio, pois tinham receio que isso os impedisse de serem contemplados no Programa Minha Casa Minha Vida. Sustentou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.977/2009. O Juízo de Primeiro Grau fixou os pontos controvertidos da lide (ID 16680211). A atividade probatória recaiu sobre os seguintes quesitos: (a) o fato de ter sido o bem litigioso adquirido por esforço comum do casal; (b) a contingência de terem as partes firmado entre si ajuste verbal, por ocasião do divórcio, no sentido de que o imóvel fosse excluído da partilha; (c) o grau de participação de cada um dos ex-cônjuges na aquisição do bem; e (d) o valor de mercado do bem. A ré requereu a oitiva de testemunhas (ID 16680200). A audiência de instrução foi realizada conforme ID de n. 16680217. Alegações finais do autor (ID 16680220) e da ré (ID 16680224). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a sentença de ID n. 16680225. O autor insurge-se contra a sentença (ID 16680228). O apelante alega que o Juízo de Primeiro Grau entendeu pela impossibilidade da partilha do imóvel no presente caso, em razão de não ter restado configurado hipótese de ocultação do bem pela apelada, bem como pelo fato de ter ciência da sua existência quando da realização do divórcio consensual. Declara que a presente ação não se trata de sobrepartilha e sim de ação de partilha de bem adquirido na constância do casamento e que não foi objeto de divisão no âmbito da ação de divórcio consensual. Sustenta que causa de pedir e o pedido não estão vinculados a existência de bem sonegado ou ocultado, mas de mero pedido de partilha de bem anteriormente conhecido pelas partes, o que não atrai, portanto, as restrições referentes aos casos de sobrepartilha. Afirma que o presente caso trata, na verdade, de pedido de partilha e não de sobrepartilha, não incidindo as limitações desta na hipótese. Assim, como o Código Civil permite que a partilha seja realizada após o divórcio, não há que se discutir acerca do conhecimento pelas partes no que se refere à existência ou não de bens no momento da extinção do vínculo conjugal. Discorre que a separação do casal se deu em meio ao processo de regularização e financiamento do bem perante a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) e a instituição financeira, o que levaria a ação de divórcio ajuizada em 11/01/2016 a tramitar além do necessário, o que contrariaria os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. Narra que o bem seria de liquidação difícil ou morosa, tendo em vista ser necessária à discriminação acerca do quinhão cabível a cada parte, tendo em vista que o bem foi objeto de doação com transferência onerosa de benfeitorias pela companhia imobiliária. Sustenta que demonstrou sua participação no processo de aquisição do imóvel, desde a inscrição do casal na CODHAB, ainda no ano 2007, bem como no financiamento junto à Caixa Econômica Federal, conforme demonstra a matrícula do imóvel, e no recebimento das chaves por ambas as partes. Cita que a contemplação, distribuição e financiamento do imóvel ocorreu antes da separação do casal, tendo ficado pendente apenas o pagamento do referido financiamento para momento posterior ao rompimento da relação conjugal. Requer o conhecimento e provimento da presente apelação para que se acolha o pedido deduzido na petição inicial. Sem preparo, pois deferida a gratuidade de justiça ao autor (ID 16680178). Contrarrazões da parte apelada (ID 16680232) pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Sem intervenção do Ministério Público (ID 17243989). Esta relatoria proferiu despacho para que o apelante se manifestasse acerca de eventual inovação recursal quanto ao pedido de partilha do bem (ID 17959615). O apelante se manifestou na petição de ID 18044295. Sustenta que rebateu os fundamentos da sentença que levaram à rejeição dos pedidos formulados na petição inicial que foram pontualmente abordados nas razões recursais. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifico que a presente apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. O apelante declara que a presente ação não se trata de sobrepartilha e sim de ação de partilha de bem adquirido na constância do casamento e que não foi objeto de divisão no âmbito da ação de divórcio consensual. A análise dos autos revela que os argumentos trazidos nas razões da apelação por ocasião do divórcio foi o pedido de partilha do imóvel situado na Quadra 02, Conjunto 01, Lote 01, Apartamento n. 403, Paranoá Parque. Entretanto, o pedido formulado na petição inicial foi de sobrepartilha, com fundamento no art. 2.022 do Código Civil e no art. 669 do Código de Processo Civil (ID 16680167, f. 02). Conforme a sistemática processual civil, a lide é delimitada pelos pedidos e argumentos deduzidos na petição inicial e pelos contra-argumentos da contestação, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, deve o magistrado julgar conforme esses limites, observando os princípios da adstrição ou congruência. O art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil estabelece que, após a citação, o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir mediante o consentimento do réu. Se determinado pedido não é externado na petição inicial, mas apenas quando da interposição do apelo, fica caracterizada a inovação recursal, o que obsta o conhecimento quanto a esse ponto, sob pena de se incorrer em violação ao duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, não é permitido suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA EM RELAÇÃO A PRIMEIRA SENTENÇA PROFERIDA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Sendo o pedido recursal diverso daquele deduzido na petição inicial, o recorrente ofende o princípio da congruência e incorre em inovação recursal, o que impossibilita o conhecimento do presente pleito e, tratando-se de apelação com pedido único, consequentemente resta impossibilitado o conhecimento do mérito do recurso. 5. Conhecer de pedido formulado em inovação recursal, viola o contraditório e a ampla defesa, além de caracterizar supressão de instância. 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar Rejeitada. Mérito não conhecido. (Acórdão 1236056, 00073868720158070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAS APRESENTADA NA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APELO DO AUTOR. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHA SUSPEITA. RELAÇÃO DE INIMIZADE ENTRE AS PARTES. MATÉRIA AMPLAMENTE INSTRUÍDA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM RETIRADA DE SÓCIO. ROMPIMENTO DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA PRÓPRIA DO INSTITUTO DA FIANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO DO AUTOR COMO FIADOR EM MOMENTO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) Na inicial, o autor fixa os limites da lide, estabelecendo os parâmetros que orientarão o réu na apresentação da defesa, ocasião em que deve demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, não se admitindo, pois, inovação em sede recursal, em observância ao princípio da adstrição ou congruência. Situação em que o recorrente apresenta causa de pedir diversa da apresentada na inicial. Inovação recursal acolhida. (...) Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1235936, 07293607120178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Certificado que as teses são novas, cuja questão de fundo visa, em tese, impulsionar o Poder Judiciário para que profira decisão fora das balizas dos pedidos iniciais, a inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual, pelo que não podem ser conhecidas. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no artigo 932, inc. III combinado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 35-A. Nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união estável, com subvenções oriundas de recursos do orçamento geral da União, do FAR e do FDS, será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS. (Incluído pela Lei no 12.693, de 2012).